Tribunal: TJBA
Processo: 8069011-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069011-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MAGNO DE SOUZA BITENCOURT DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUANE DA PURIFICACAO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO SISTEMA DE REEMBOLSO DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE. POSTULAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES DO AGRAVADO VIA SISBAJUD. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA INDISPONIBILIDADE PERQUIRIDA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8069011-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.